Tribunal: STF
Processo: ARE 1370346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. Art. 171, caput, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal. 4. Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Óbice da Súmula 287/STF. 5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.